Tribunal: TJES
Processo: 0041378-11.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041378-11.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS e outros (40)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0041378-11.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: RENATO CHIM SORIANO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PROMOÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS FRACIONADO. RETROATIVIDADE PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que assegurou a bombeiro militar sua inscrição no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2013) do CBMES, ao reconhecer o preenchimento do requisito de interstício mínimo na graduação de Cabo em razão da retroação da promoção prevista na Lei Complementar Estadual nº 705/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente as teses relativas à proteção do ato jurídico perfeito, à aplicação do princípio tempus regit actum e à interpretação sistemática dos arts. 9º e 19 da Lei Complementar Estadual nº 705/2013, no contexto da retroatividade da promoção decorrente de curso de habilitação fracionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia jurídica ao reconhecer que a retroação da promoção do militar decorre de previsão legal expressa, contida nos arts. 19 e 20, III, da Lei Complementar Estadual nº 705/2013.

5.O art. 20, III, da LC nº 705/2013 instituiu regra de transição determinando a aplicação da retroatividade prevista no art. 19 aos cursos de habilitação de cabos em andamento no ano de 2013, hipótese em que se enquadra o CHC/2012.

6.A retroação da promoção à data de conclusão da primeira turma do curso fracionado constitui determinação legal excepcional, apta a afastar a incidência da regra geral do princípio tempus regit actum.

7.O reconhecimento da retroatividade legal implica, por consequência lógica, o afastamento da alegada violação ao ato jurídico perfeito, inexistindo omissão no julgado.

8.O acórdão adotou interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos legais aplicáveis, ao considerar que o CHC/2012 era o único curso em andamento em 2013, razão pela qual a aplicação da norma de retroação preserva a finalidade legislativa de regularização das promoções decorrentes do fracionamento.

9.A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

10.O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2.A retroatividade da promoção de militar decorrente de curso de habilitação fracionado, prevista nos arts. 19 e 20, III, da Lei Complementar Estadual nº 705/2013, constitui determinação legal expressa e afasta a incidência da regra geral do princípio tempus regit actum.

3.A pretensão de rediscussão do mérito do julgamento é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.022; LC/ES nº 467/2008, art. 14, II; LC/ES nº 705/2013, arts. 9º, 19 e 20, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em que pretende ver sanado o vício presente no acórdão de ID 15629704 que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que garantiu a inscrição do militar Renato Chim Soriano no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2013).

Em suas razões recursais (ID 16168424), o ente estatal sustenta a existência de omissão quanto ao enfrentamento de questões de direito intertemporal. Alega que o Colegiado deixou de se manifestar expressamente sobre: (i) a proteção ao ato jurídico perfeito (Art. 5º, XXXVI, da CF); (ii) a aplicação do princípio
tempus regit actum
; e (iii) a interpretação sistemática dos arts. 9º e 19 da Lei Complementar nº 705/2013. Argumenta pela impossibilidade de aplicação retroativa da referida Lei a atos administrativos consolidados antes de sua vigência.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (ID 17739201), pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais elucidações, a análise acurada dos embargos opostos impõe a rejeição do recurso, pelas razões a seguir expostas.

De saída, a própria ementa do acórdão objurgado demonstra a clareza do entendimento adotado por este Colegiado sobre a controvérsia. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO. FRACIONAMENTO DO CURSO DE HABILITAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 705/2013. REQUISITO TEMPORAL CUMPRIDO PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que julgou procedente pedido formulado por RENATO CHIM SORIANO, bombeiro militar, determinando sua inscrição no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2013) do CBMES, com a concessão de tratamento isonômico aos demais candidatos, inclusive com possibilidade de promoção à graduação de Sargento em caso de aprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o Apelado preenchia, no momento da inscrição no CHS/2013, o requisito de interstício mínimo de um ano na graduação de Cabo previsto no art. 14, II, da LC nº 467/2008, à luz da retroatividade instituída pelo art. 19 da LC nº 705/2013, em razão do fracionamento do Curso de Habilitação de Cabos (CHC/2012).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 14, II, da LC nº 467/2008 exige que, para inscrição no CHS, o militar seja Cabo há pelo menos um ano e conte com dez anos de efetivo serviço.

4.O Apelado, incorporado como soldado em 09/04/2002, cumpriu o requisito temporal de 10 anos de serviço em 2012.
5.O CHC/2012 foi fracionado em pelotões, tendo o primeiro concluído o curso em 02/09/2012; o Apelado, embora pertencente a pelotão posterior, foi beneficiado pelo art. 19 da LC nº 705/2013, que estabelece promoção retroativa à data da conclusão da primeira turma, nos casos de fracionamento.

6.O art. 20, III, da LC nº 705/2013 determina a aplicação do art. 19 ao CHC em andamento no ano de 2013, abrangendo o CHC/2012.

7.Dessa forma, considera-se o Apelado promovido à graduação de Cabo em 02/09/2012, tendo completado o interstício de um ano em 02/09/2013, antes do encerramento das inscrições no CHS/2013 (10/09/2013).

8.Precedentes do TJES consolidam entendimento pela validade da retroação promovida pela LC nº 705/2013, garantindo o direito à inscrição no CHS aos militares que participaram de cursos fracionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1.A promoção à graduação de Cabo decorrente de curso de habilitação fracionado em pelotões deve retroagir à data de conclusão do primeiro pelotão, nos termos do art. 19 da LC nº 705/2013.

2.A aplicação retroativa da LC nº 705/2013 é válida para o Curso de Habilitação de Cabos em andamento no ano de 2013, ainda que iniciado em 2012, conforme disposto no art. 20, III, da referida lei.

3.Preenchido o interstício mínimo de um ano na graduação de Cabo a partir da retroação, é legítima a inscrição do militar no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2013).
Dispositivos relevantes citados
: LC/ES nº 467/2008, art. 14, II; LC/ES nº 705/2013, arts. 19 e 20, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 024130356926, Rel. Des. Álvaro Bourguignon, j. 16.02.2016; TJES, Apelação nº 024130342819, Rel. Des. José Paulo Calmon, j. 30.06.2015; TJES, AI nº 24139026413, Rel. Des. José Paulo Calmon, j. 01.04.2014; TJES, AI nº 24149006470, Rel. Des. Manoel Rabelo, j. 21.07.2014.

À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente toda a matéria devolvida a este Tribunal.

O embargante aduz
omissão
quanto à proteção do ato jurídico perfeito e ao princípio
tempus regit actum
. Contudo, o acórdão enfrentou a controvérsia jurídica de forma integral ao fundamentar que a retroatividade da promoção do recorrido não decorre de construção jurisprudencial arbitrária, mas de determinação legal específica e expressa.

O Colegiado assentou que o art. 20, III, da Lei Complementar Estadual nº 705/2013 instituiu uma regra de transição extraordinária para o ano de 2013. Tal dispositivo ordenou a aplicação da norma de retroação prevista no art. 19 aos cursos de habilitação de cabos (CHC) em andamento naquela data. Vejamos trecho do voto:

“Embora a alegação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de que a retroatividade é aplicável exclusivamente aos cursos de habilitação de sargentos, já que o curso de habilitação de cabos deixou de ser exigido para a ascensão a esta graduação por força do art. 9º da Lei Complementar nº 705/13, o inciso III do art. 20 deste mesmo diploma legal
DETERMINOU EXPRESSAMENTE

que, nos casos de fracionamento em turmas e pelotões, a promoção será retroativa à data de conclusão da primeira turma do Curso de Habilitação de Cabos em andamento em 2013.

Logo, não há dúvidas de que o apelado foi beneficiado pela promoção retroativa estabelecida pelo art. 19 da Lei Complementar nº 705/13. Por consequência, foi promovido Cabo em 02/09/2012 (data de conclusão do CHC 2012 pelo primeiro pelotão), completando 01 ano nesta graduação em 02/09/2013, atendendo a exigência do inc. II do art. 14 da Lei Complementar nº 467/2008 para inscrição no processo seletivo para o CHS 2013.”

Ao reconhecer a validade dessa retroação legal, o acórdão afastou, por via de consequência lógica, a tese de violação à irretroatividade das leis.

A existência de comando legal excepcional autorizando a retroação para fins de regularização de carreiras militares fracionadas, como ocorreu no CHC/2012, suplanta a regra geral do
tempus regit actum
. Não há que se falar em omissão quando o Tribunal adota tese jurídica fundamentada que exclui a premissa sustentada pela parte recorrente.

Quanto à alegada falta de interpretação sistemática entre os arts. 9º e 19 da LC nº 705/2013, o v. acórdão consignou expressamente que o CHC 2012 foi o único curso em andamento em 2013. Assim, seria ilógico e esvaziaria o sentido prático do art. 20, III, da referida Lei, se a norma de retroação do art. 19 não lhe fosse aplicada. A interpretação conferida pelo Colegiado foi, portanto, sistemática e teleológica, visando preservar a
mens legis
de atender ao aumento do efetivo do CBMES.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o que se percebe é que o cerne de sua irresignação reside no mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tal pretensão, que busca a rediscussão do mérito, é estranha à finalidade dos aclaratórios, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resume à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação cível, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.